Tribunal: TJMT
Processo: 1019318-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019318-29.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO
RECORRIDA: GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPRESCINDIBILIDADE DA FASE INSTRUTÓRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO COMPROMETIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de provas, sem oportunizar à parte autora a produção de provas em audiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o indeferimento da produção de prova oral, seguido do julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de provas, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ampla defesa e o contraditório constituem princípios constitucionais que garantem à parte a oportunidade de produzir as provas necessárias à instrução do processo.
4. O julgamento antecipado da lide, quando há controvérsias fáticas e pedido para produção de demais provas, compromete o direito de defesa e configura cerceamento de defesa.
5. Em casos em que a matéria controvertida depende da análise de fatos, é imprescindível a abertura da fase instrutória para coleta de elementos que subsidiem a decisão judicial, garantindo um julgamento justo e fundamentado.
6. A anulação da sentença é medida necessária para restabelecer o devido processo legal e oportunizar a produção da prova requerida pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, sem a devida análise do pedido de produção de prova essencial, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 369 e 370.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019318-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (RECORRIDO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025